Tribunal: TJES
Processo: 5028071-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5028071-21.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DETENÇÃO DE 10 DIAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, mantendo a penalidade disciplinar de 10 dias de detenção imposta ao apelante em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).
I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Processo Administrativo Disciplinar violou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) definir se a penalidade aplicada apresenta flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O Processo Administrativo Disciplinar respeita as garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois o apelante foi regularmente citado, teve acesso aos autos, apresentou defesa e interpôs recursos administrativos.
4.
O procedimento administrativo disciplinar não apresenta vícios que comprometam sua validade, pois a sindicância apurou os fatos, o apelante foi devidamente ouvido e a decisão foi fundamentada com base nas provas dos autos.
5.
A penalidade de 10 dias de detenção é proporcional à conduta imputada ao apelante, consistente no envolvimento em confusão em estabelecimento noturno, o que compromete a disciplina e a ética da função policial militar.
6.
O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares restringe-se à regularidade do procedimento e legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção, o que não se verifica no caso concreto.
7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a revisão de penalidades disciplinares pela via judicial somente é cabível quando demonstrada patente ilegalidade, o que não ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
O controle jurisdicional sobre processos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, não sendo possível a revisão do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção. 10. O respeito às garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo legal no curso do Processo Administrativo Disciplinar afasta a possibilidade de sua anulação judicial.
11.
A imposição de penalidade disciplinar proporcional aos fatos apurados não configura ilegalidade passível de revisão pelo Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JONAS GASPARINI RANGEL

em face da r. sentença do evento 9199759, integrada pela r. decisão do evento 9199766, proferida pelo douto magistrado da Vara de Auditoria Militar de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não há qualquer indicativo feito pelo Autor que lhe fora cerceado o direito de ampla defesa e contraditório nos autos do processo administrativo disciplinar, até por que o Autor fora devidamente intimado de todos os atos processuais e para defender-se, fez carga do Libelo Acusatório, da Sindicância e do PAD, demostrando assim, ter acesso a todos os documentos necessários para exercer sua defesa em integralidade, o que evidencia que foram respeitados os Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal e do Contraditório. Outrossim, inexiste qualquer evidência de algum prejuízo causado em razão da dita e suposta violação a princípios constitucionais.
” (evento 9199759).

Asseverou que não há “
vícios no procedimento administrativo disciplinar capazes de embasar a tese autoral, constante da exordial, motivo pelo qual o desacolhimento do pleito inicial é medida que se impõe.
” (evento 9199759).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, não houve mácula no PAD que resultou na penalidade disciplinar de 10 (dez) dias de detenção, uma vez que foram observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa e a penalidade aplicada é proporcional à gravidade dos fatos imputados ao policial militar.

Impende destacar que a Portaria nº 012/2014 – SPAJM (evento 9199621) descreveu que os fatos investigados concerniam à confusão e atos de violência supostamente praticados pelo ora apelante no estabelecimento Boate Loft, localizado no bairro Itaparica, município de Vila Velha, no dia 12 de outubro de 2013.

Na sindicância (evento 9199622) foi concluído que “
restaram sobejamente materializado, indícios de cometimento de transgressão da disciplina na conduta do sindicado, SD QMP-C JONAS GASPARINI RANGEL, RG 22033-0/NF 3380025, pela prática de agressão física em desfavor do indivíduo, ALEMARQUES SANTANA DA SILVA, como também, o envolvimento em confusão nas dependências da Boate Loft, local com incidência de concentração de pessoas
” (fl. 53).

Jonas Gasparini Rangel foi devidamente citado (evento 9199623) para apresentar defesa prévia (evento 9199624) no PAD, sendo que foi assistido por advogado, o que é dispensável, de acordo com a Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal.

Após regular instrução probatório, Jones Gasparini Rangel, no parecer final do encarregado pelo PAD, foi julgado como culpado “
das acusações previstas no art. 133, inciso I, alíneas “I” e “n”. Conforme descrito no Libelo Acusatório
” (fl. 33 do evento 9199625).

O comandante do 4º batalhão da polícia militar, por sua vez, concordou em parte com o referido parecer “para tão somente julgar o acusado inocente em relação ao artigo 133, inciso I, alínea ‘n’, contudo, julgando-o culpado em relação ao art. 133, inciso I, alínea ‘I’” (fl. 03 do evento 9199626), tendo aplicado a sanção outrora citada, nos ditames do art. 28, inciso III, do RDME.

Vale lembrar que Jonas Gasparini Rangel teve a oportunidade de formular pedido de reconsideração (evento 9199627), que foi prontamente rechaçado pela autoridade supramencionada, já que “
a irregularidade imputada ao Recorrente foi devido ao envolvimento em ocorrência, tendo nesta ocasião demonstrado comportamento contrário aos preceitos da ética, contrariando previsão contida no art. 26 da Lei nº 3.196, 09.01.1978
” (fl. 04 do evento 9199628).

Ademais, Jonas Gasparini Rangel apresentou pedido de revisão do PAD (evento 9199629), que também foi rejeitado pelo Corregedor da PMES, porque aquele “
não apresentou qualquer fato novo ou prova nova que pudesse mudar a decisão exarada
” (evento 9199630).

Nesse contexto, é evidente que inexiste ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a anulação do PAD. O Autor foi devidamente intimado de todos os atos processuais, teve acesso integral aos documentos do processo e exerceu seu direito de defesa, não havendo violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou devido processo legal.

Cumpre notar que o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 665, que prescreve: “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”
.

Saliento que a autoridade administrativa motivou adequadamente a sanção disciplinar, porquanto a conduta do apelante
causou transtornos ao serviço operacional do 4º BPM
, ao desviar viaturas de suas funções primordiais para solucionar a confusão em que o recorrente se envolveu na referida boate.

Por conseguinte, é defeso a esta egrégia Corte substituir a discricionariedade administrativa na aplicação da penalidade disciplinar, haja vista que inexiste flagrante ilegalidade ou desrespeito a princípios constitucionais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. VIOLAÇÃO ART. 133, II, ALÍNEA I, REGULAMENTO DISCIPLINAR DOS MILITARES ESTADUAIS DA POLÍCIA MILITAR - RDME/PMES. DETENÇÃO DE 10 DIAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Procedimento Administrativo Disciplinar que analisou as provas apresentadas pelas partes e confirmou a prática da conduta delituosa e aplicou a pena de 10 dias de detenção.
3. Processo Disciplinar que se desenvolveu regularmente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Penalidade aplicada pela autoridade competente que guarda proporcionalidade com a gravidade da conduta descrita, incompatível com a função do PMES, não se verificando qualquer nulidade. 4. Pretensão de rever decisão administrativa, por parte do Judiciário, que se mostra inviável, por afronta a separação de poderes.
5. Decisão final do PAD devidamente fundamentada. 6. Sentença de improcedência da ação anulatória que se mantém. 7. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0034404-45.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 05/09/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. ACUSAÇÕES DE ASSEDIO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. NULIDADE DO PAD. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1
. O controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a apreciação do mérito do ato administrativo impugnado. Precedentes do STJ.
2. É cabível a utilização, em procedimento administrativo disciplinar, de prova emprestada devidamente colhida no processo de origem. Precedentes do STJ. 3. A decisão proferida em procedimento administrativo que preserva as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa deve ser mantida. (TJES; Classe: Apelação 5011589-95.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 26/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DETENÇÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o controle da legalidade de tais atos. 2. O poder disciplinar da Administração Pública exige que as infrações éticas e funcionais dos policiais militares sejam apuradas e, caso confirmadas, que se aplique a sanção correspondente, de maneira proporcional à gravidade do fato, com a instauração de um processo administrativo disciplinar, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição da República.
3. Durante o Processo Administrativo Disciplinar foi assegurado ao apelante o direito de acompanhar o processo, apresentar defesa, produzir provas, além do seu interrogatório, concluindo, portanto, que o relatório e o terno de solução do PAD encontram-se satisfatoriamente fundamentados.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0030537-44.2019.8.08.0024; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.